Tribunal: TJDFT
Processo: 0728895-55.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: Câmara de Uniformização
Data de publicação: 2023-07-30

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Robson Teixeira de Freitas Número do processo: 0728895-55.2023.8.07.0000 Classe judicial: RECLAMAÇÃO (12375) RECLAMANTE: INSTITUTO DE DEFESA DO CONSUMIDOR DO DISTRITO FEDERAL - PROCON-DF RECLAMADO: ELETRONICA ASA SUL LTDA REPRESENTANTE LEGAL: JOAO DONIZETE OLIVEIRA GALVAO D E C I S Ã O Trata-se de Reclamação, com pedido de antecipação da tutela, ajuizada pelo Instituto de Defesa do Consumidor do Distrito Federal – PROCON/DF em face do v. acórdão da Terceira Turma Recursal dos Juizados Especiais do Distrito Federal (ID 49113495), que acolheu a prejudicial de prescrição suscitada por Eletrônica Asa Sul Ltda nas contrarrazões ao Recurso Inominado, aplicando a prescrição trienal intercorrente ao procedimento administrativo que impôs multa à Recorrida. Defende que o acórdão reclamado, ao considerar aplicável, ao presente caso, a prescrição trienal prevista no art. 1o, §1o, da Lei no 9.873/99, contraria a jurisprudência qualificada do c. Superior Tribunal de Justiça. Afirma que o c. STJ, no REsp 1.115.078/RS, julgado com base no artigo 543-C, do revogado CPC/73, assentou entendimento no sentido de que o artigo 1o da Lei no 9.873/99 não se aplica aos Estados, Munícipios e Distrito Federal, pois o âmbito espacial da lei limita-se ao plano federal. Acrescenta que o aresto impugnado contraria também o precedente qualificado, firmado a partir do julgamento dos Recursos Especiais repetitivos 1.112.577/SP e 1.115.078/RS, que, ao afastar a aplicação do art. 1o, §1o, da Lei no 9873/99, a Estados e Municípios, por ausência de lei local sobre a matéria, decretou que, aos entes federados, somente se aplica a prescrição quinquenal prevista no art. 1o do Decreto no 20.910/32. Assevera que, nesse contexto, aplica-se ao caso concreto o Decreto no 20.910/32, que regula tão somente a prescrição quinquenal, nada dispondo sobre a prescrição intercorrente. Sustenta que a suspensão do processo de origem é medida necessária, sob consequência de transitar em julgado o feito e, consequentemente, acarretar prejuízo irreversível ao Reclamante. Requer o deferimento de tutela de urgência para sustar os efeitos do acórdão e, no mérito, o provimento da Reclamação, para cassar o aresto reclamado, por afronta à jurisprudência do c. STJ. É o relatório. Decido. Para a concessão da tutela de urgência, devem estar presentes os requisitos previstos no artigo 300 do CPC/15, quais sejam, a probabilidade do direito, o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo e a reversibilidade dos efeitos da decisão. Na hipótese dos autos, não vislumbro a presença do periculum in mora. Com efeito, decorre da jurisprudência estabelecida pelo c. STJ no julgamento do REsp 1.115.078/RS, que a Lei no 9.873/99 não se aplica às ações administrativas punitivas desenvolvidas por estados e municípios, pois o âmbito da lei limita-se ao plano federal. Nesse contexto, aplicar-se-ia ao caso concreto o prazo prescricional previsto no Decreto no 20.910/32. Destarte, conquanto presente a probabilidade do direito do Reclamante, os argumentos contidos na peça inaugural sobre o risco de demora não se pautam em fatos concretos a justificar a antecipação da tutela recursal. A alegação de que o periculum in mora decorre do possível trânsito em julgado do Acórdão que, se vier a ocorrer, “acarretará prejuízo irreversível ao PROCON/DF que, mesmo que vencedor na presente ação, terá inviabilizada a possibilidade de análise do mérito de seu recurso inominado que tem por escopo reverter a sentença prolatada naqueles autos que lhe foi desfavorável” não se sustenta, uma vez que, caso seja julgada procedente a presente Reclamação, o referido Acórdão será cassado, determinando-se o julgamento do Recurso Inominado interposto nos autos do processo. Assim, indefiro o requerimento de antecipação da tutela. Nos termos do art. 989, I e III, do CPC/15, requisito informações do juízo reclamado, no prazo de 10 (dez) dias. Após, cite-se o beneficiário da decisão impugnada para contestar, no prazo de 15 (quinze) dias. Por fim, encaminhem-se os autos à douta Procuradoria de Justiça (art. 991 do CPC/15). Publique-se. Intime-se. Desembargador Robson Teixeira de Freitas Relator